Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DESPEJO. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática em que foi concedido efeito suspensivo à apelação interposta pela Agravada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que determinou o despejo da Apelante/Agravada.
III. Razões de decidir
3. O efeito suspensivo em recurso de apelação, quando não se operar “ope legis”, pode ser deferido na hipótese do art. 1.012, §4o, do CPC: “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
4. O despejo, se realizado antes do julgamento do mérito da apelação, poderá acarretar prejuízos significativos não só à Agravada, que desenvolve atividades educacionais, mas também aos discentes matriculados no ano de 2025.
5. Caso a apelação da Agravada seja total ou parcialmente provida, a tutela não servirá para resguardar seus direitos e o interesse dos alunos matriculados, diante da possibilidade de ter sido realizado o despejo, o que configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
6. A despeito da alegação do Agravante de que continua sem receber o pagamento dos aluguéis, o risco de dano apresentado pela Agravada se sobrepõe, na medida em que serão atingidos não só direitos patrimoniais, mas também haverá impacto na continuidade do ano letivo de diversos discentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença de despejo quando comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §4o. Lei 8.245/91, art. 63, §2o.